Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724710-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATERAS AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, AFINIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a SUL AMÉRICA promova a exclusão do nome da BATERAS ÁGUAS CLARAS LTDA dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 limitada ao montante de R$ 10.000,00. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 48958075). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 48187579. À agravada, BATERAS ÁGUAS CLARAS LTDA, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator